Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-69.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA - CPF: 059.567.611-13 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE 3 FILHOS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO POR DELITO IDÊNTICO – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICA – MERCANCIA NA MORADIA – PONDERAÇÃO ENTRE RISCO SOCIAL E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESAMPARO DOS MENORES – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PARA NEGAR O ENTENDIMENTO DO STF – BENEFÍCIO IMPERTINENTE – ORDEM DENEGADA.

O direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

A condição de reincidência específica da paciente e a prática criminosa na presença dos filhos menores, somada à ausência de comprovação do desamparo das crianças, constituem situações excepcionais que impedem a
conversão da custódia em prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Jaqueline Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva da ora paciente, suspeita da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a paciente possui três filhos menores de 12 anos, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, além dos entendimentos firmados no âmbito do STF.

Com essas considerações, pleiteia a conversão da custódia preventiva por domiciliar (Id. n. 198477662).

Junta documentos (Ids. n. 198477663 a 198477667).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 198567661).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 199052691).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 201967677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Jaqueline Pereira
, ora paciente, é mantida presa em caráter preventivo pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT em razão da suposta prática do crime de de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a paciente possui três filhos menores de 12 anos, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, além dos entendimentos firmados no âmbito do STF.

Sem razão, contudo.

Como já adiantei na ocasião em que indeferi a medida liminar, d
epreende-se dos autos que a paciente
Jaqueline Pereira
foi presa em flagrante no dia 15 de janeiro de 2024 ao supostamente guardar/manter em depósito, em sua residência, duas porções de maconha, pesando 16g e 90g, e outra de pasta-base de cocaína, cujo peso não fora especificado.

No dia seguinte, a paciente foi submetida à audiência de custódia, ocasião em que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, considerando os indicativos de traficância difusa e sua reiteração delitiva específica, haja vista que registra condenação definitiva anterior por crime idêntico [tráfico de drogas – SEEU N.U 2000078-69.2022.8.11.0013], tratando-se, portanto, de reincidente, fundamentos que reputo idôneos para a custódia cautelar.

A propósito, de acordo com a tese n. 12 da Jurisprudência de Teses do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito
(modus operandi)”
(disponível em:
http://www.stj.jus.br/internet_docs/jurisprudencia
).

Em relação à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de João Lucas Pereira Pinho, de 5 meses de idade, Diogo Henrique Pereira Carvalho, de 6 anos de idade, e Anny Sofhia Pereira, de 7 anos de idade (Id. n. 198477665).

Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser ela a única responsável pelos filhos e que as crianças não podem ser cuidadas pelo genitor, avós ou demais parentes.

Convém pontuar que, embora tenha sido juntada uma declaração da mãe da paciente, após a manifestação da PGJ, afirmando que Diego Carvalho dos Santos é o pai das crianças e está preso, ao passo que ela trabalha o dia inteiro e não tem tempo para cuidar dos netos (Id. n. 202017192), observo que o bebê João Lucas Pereira Pinho não é filho de Diego, e sim de Alesson Jose Taciano de Pinho, conforme se extrai da sua certidão de nascimento (Id. n. 198477665), inexistindo qualquer registro de que este ou seus familiares não possam cuidar do menor.

Outrossim, quanto à assertiva de que trabalha o dia todo e, por isso, não consegue cuidar dos netos, verifico que não fora juntado qualquer documento apto a comprovar sua declaração, que poderia facilmente ser demonstrada por cópia da sua CTPS ou do contrato de trabalho.

Noutro giro, verifico que a paciente foi presa, em flagrante, na residência onde morava com as crianças, em poder de porções de pasta-base de cocaína e maconha, durante o cumprimento de pena em regime semiaberto por crime idêntico [tráfico de drogas]
,
a demonstrar que a maternidade não foi óbice para continuidade do tráfico de drogas/habitualidade delitiva.

Como bem destacado pelo Juízo
singular, na decisão constritiva, a paciente “
cometia o delito na presença dos seus filhos, expondo esses a prática delituosa, ao meio criminoso, na presença de diversos usuários de drogas como prováveis traficantes
” (Id.

n. 198477663), situação que evidencia que o bem-estar dos infantes possivelmente estava maculado por um ambiente insalubre e inadequado, o que fere a doutrina da proteção integral, estabelecida no art. 227 da Constituição Federal.

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção do direito das crianças.

Com efeito, a condição de reincidência específica da paciente e a prática criminosa na presença dos filhos menores, somada à ausência de comprovação do desamparo das crianças, constituem situações excepcionais que impedem a
conversão da custódia em prisão domiciliar.

Nesse sentido, anoto julgado do c. STF:

“
A gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, a sua condição de reincidente específica e o registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

Defrontando-se com caso semelhante, recentemente, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – 1) REVOGAÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES PRONTOS PARA VENDA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO, ALÉM CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (EM FASE RECURSAL) – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – 2)
PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR –
PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] –
GENITORA DE 06 (SEIS) FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – INADMISSIBILIDADE –
EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– INFANTES QUE NÃO ESTÃO DESAMPARADOS – MERCANCIA PRATICADO EM SUA RESIDÊNCIA NA PRESENÇA DOS MENORES

– NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta a existência da materialidade e fortes indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida extrema como forma de resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva voltada para prática do tráfico de drogas.

O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O fato de ser genitora de filhos menores de idade, por si só não autoriza a conversão imediata/automática da prisão preventiva em domiciliar para todas as presas. Ao contrário, estabelece alguns critérios e, inclusive, possibilita o juiz a excepcionar a regra, como no presente caso que não restou demonstrado por meios probatórios que a paciente se enquadra na excepcionalidade para concessão da constrição domiciliar prevista em lei e conforme entendimento do Supremo Tribunal de Federal – STF [HC COLETIVO STF No 143.641/SP]
.”
(N.U 1021921-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023 – grifado)

Nesse quadro,
a paciente não faz jus à prisão domiciliar
, notadamente porque a sublime condição materna não impediu a dedicação criminosa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024